Tribunal: TJSP
Processo: 1043506-87.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, em razão da tese firmada no Tema Repetitivo no 1076/STJ. Ausência de violação ao Tema 1076/STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.